Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONHECIMENTO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS – NATUREZA REMUNERATÓRIA –– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.
2. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que incide imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas.
3. Não se conhece do recurso que inova a matéria, com causa de pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002573-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Policiais Civis]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0009-00 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONHECIMENTO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS – NATUREZA REMUNERATÓRIA –– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

2. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que incide imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas.

3. Não se conhece do recurso que inova a matéria, com causa de pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO E OUTRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de
Ação Declaratória c/c Cobrança
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado.

Em suas razões, os Apelantes argumentam que
“
os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que remuneração que tiver natureza indenizatória não incide imposto de renda
”.

Neste sentido, aduz que “
durante o período de férias (gozadas) o empregado não está à disposição do empregador e, muito menos, realizada qualquer serviço. Portanto, não há ocorrência do fato gerador para o desconto de imposto de renda
”.

Verbera que “
o Estado de Mato Grosso (...) está se beneficiando da incidência de Imposto de renda dos filiados do recorrente, que apesar de ser reconhecida como verba indenizatória, considerando, o desconto indevido que deve ser restituído aos filiados do recorrente
”.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada nos autos.

Preparo recursal efetuado, conforme Id. 107788459.

Contrarrazões apresentadas pela ilegitimidade ativa
ad causam
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 107284154, fls. 47/56).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por não verificar a presença de interesse público apta a ensejar a intervenção ministerial no feito (Id. 115857979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15, motivo por que o exame será feito por essa égide, em virtude da teoria do isolamento dos atos processuais.

O
Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso e Associação Matogrossense de Delegados de Polícia ajuizou a ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob a pretensão, em síntese, de não incidência do imposto de renda sobre as parcelas referentes a título de terço constitucional de férias, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos.

Após regular instrução do feito, e
is o teor da sentença prolatada pelo juízo
a quo
:

“(...)

Pois bem. O Código Tributário Nacional é claro ao prever a incidência do imposto em questão tanto sobre a renda proveniente do capital ou do trabalho, quanto sobre proventos de qualquer natureza que resulte em acréscimos patrimoniais, in verbis:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

O recebimento de adicional de férias configura aquisição de disponibilidade econômica que configura acréscimo patrimonial ao trabalhador, atraindo, assim, a incidência do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.

Quanto ao tema em debate - incidência do IR sobre o terço constitucional de férias usufruídas - o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1459779/MA, submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema 881), consolidou o entendimento de que a tributação é legítima e justifica-se em razão do acréscimo patrimonial.
(...)

De igual modo, o E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do mandado de segurança coletivo n.o 100121-72.2016.8.11.0000, também se posicionou no sentido de que: “há incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias, gozadas ou não gozadas. Ainda que a natureza do terço constitucional de férias não esteja relacionada com a composição do salário, a incidência de imposto de renda justifica-se pela existência de acréscimo patrimonial. Vejamos:

(...)

Ademais, em recente julgamento do RE 1072485, que teve repercussão geral sobre o Tema 985 - sobre a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o terço constitucional de férias (artigo 7o, inciso XVII, da CF) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração.
Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso. Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano. E não tem, portanto, caráter indenizatório.

Desse modo, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação é medida impositiva, já que legítima a incidência de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias.

III – DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.
(...)”

Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
. Os direitos postulados na ação declaratória são extensíveis aos sindicalizados, de modo que o Sindicato possui legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da Constituição Federal:

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Nesta linha de intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS MÉDICOS ATUANTES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE EXERCEM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CARACTERIZAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA –– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 200/2009 QUE ESTABELECE, EM REGRA, A JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS À CLASSE MÉDICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EXCEÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA NORMA AOS MÉDICOS ATUANTES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença e ainda que se entenda que a ação envolve a defesa de direitos individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis dos substituídos pelo Sindicato Apelante, a possibilidade de que a pretensão seja veiculada por meio de ação civil pública evitará a proliferação de demandas individuais idênticas que assoberbam o funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

2.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

3. Pela teoria da causa madura, tem-se que se os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC.

4. Nos termos do art. 371 do CPC, ao autor da demanda, compete o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a deficiência probatória conduz à improcedência do pedido.

(N.U 1023771-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifos nossos)

Desta feita,
rejeito
a preliminar elencada.

Da Inovação recursal.

Primeiramente, é necessário distinguir o terço constitucional de férias gozadas e não gozadas. Isso, pois, no que tange ao pedido de não incidência de imposto de renda sobre parcelas indenizatórias como as férias e respectivo terço constitucional quando
não gozadas pelo trabalhador
, não é possível conhecer do recurso.

Ressai dos autos que, em sede de inicial, o Sindicato requerente postula pela declaração de não incidência do imposto de renda sobre as parcelas referentes a título de terço constitucional de férias, com os seguintes fundamentos:

“Temos ainda um julgado da Seção Judiciária do Distrito Federal, processo no 11963-68.2013.4.01.3400 (doc. anexo), no qual decidiu pela não incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional, pois a natureza deste não deve mudar diante da diferença dos tributos.

Dessa forma, tem-se o entendimento tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, e ainda da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que decidiram pela natureza jurídica indenizatória do terço constitucional de férias, dessa forma qualquer desconto de imposto é indevida, pois não integra a renda do contribuinte, sendo que apenas visa compensar/indenizar o trabalhador”.

A tutela liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, entretanto, a parte requerida formulou pedido de “
Suspensão de antecipação de tutela
” à Presidência deste Tribunal de Justiça, oportunidade em que a antecipação da tutela concedida foi suspendida, por entender flagrante o risco de grave lesão à economia pública.

Ainda, em petição de impugnação à contestação, em tópico de “
incidência do terço constitucional das férias gozadas pelo requerente
”, que:

“Ora Excelência, o direito pátrio e a jurisprudência sustentam a ilegalidade da pretensão do autor, sobretudo, considerando que a Constituição Federal prevê expressamente o direito ao adicional de férias, inciso XVII do art. 7o e, considerando, que o adicional de férias, indubitavelmente, possui natureza indenizatória, não se confundindo com o caráter retributivo que caracteriza a remuneração”.

Já em sede de Apelação a parte requerente passa a formular pedido específico acerca da “
não incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias não gozadas pelo recorrente
”, o que não consta na causa de pedir nas petições analisadas pelo Juízo primevo e constitui clara inovação recursal.

Trata-se de alteração fática da causa de pedir, o que não é mais possível, sob pena de supressão de instância e ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – NÃO CONSIDERAÇÃO DO LAPSO PALSO REFERENTE A LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF E 905 DO STJ – PROVIDO O APELO DA IMPETRANTE, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Deve-se reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade, nos termos da legislação de regência.

2. Impossibilidade de contabilizar o período em que a Impetrante esteve no gozo de licença para interesse particular.

3. Argumento não suscitado em nenhum momento ao longo do trâmite da ação mandamental.

4.
Suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

5. Juros e correção monetária nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

(N.U 1001577-51.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

(N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO – IMPEDIMENTO DE POSSE COM FULCRO DO ARTIGO 20, II, ALÍNEA “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 0006/19 – ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO CURSO DO PROCESSO - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1013090-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Conclui-se que, tendo sido o pedido recursal diverso do constante na inicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Dessa maneira, a análise do referido pleito não se afigura viável, tendo em vista que o pedido referente ao terço constitucional de férias não gozadas, não se encontra formulado na inicial.

Por esta razão,
NÃO CONHEÇO
do Recurso neste ponto.

Do mérito
. A parte recorrente funda sua pretensão no sentido de que “
durante o período de férias (gozadas) o empregado não está à disposição do empregador e, muito menos, realizada qualquer serviço. Portanto, não há ocorrência do fato gerador para o desconto de imposto de renda
”.

A pretensão recursal não vinga.

Embora a formulação do pedido seja amplo, se conjugado com a causa de pedir, verifica-se que a parte pretende a inexigibilidade da incidência do imposto de renda incidente sobre terço constitucional de férias usufruídas, como bem delineado no capítulo anterior.

Ocorre que o terço constitucional de
férias gozadas
possui natureza salarial, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
O entendimento exarado no acórdão recorrido, de que o adicional de um terço da remuneração das férias gozadas sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, está em conformidade com o desta Corte Uniformizadora
. Precedentes recentes: AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.03.2014; AgRg no AREsp. 367.144/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.02.2014; e AgRg no AREsp. 408.040/MS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.11.2013.
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 492.082/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA.

1. Discute-se a incidência de Imposto de Renda sobre o terço constitucional percebido por trabalhador, em virtude de férias regularmente fruídas.

2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Tribunal encontra-se consolidada no sentido de que incide Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias gozadas.
3. Conforme disposto no acórdão recorrido, o pagamento das férias gozadas ostenta caráter remuneratório e salarial. É o que expressamente dispõe o 148 da CLT: “A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do art. 449”.

4. O recorrente invoca como reforço argumentativo precedente do STJ na PET 7.296, Rel. Min. Eliana Calmon. Esclareço que o objeto da PET 7.296/PE foi a inclusão do terço constitucional de férias no salário de contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária.
Logo, estava em discussão regime jurídico de espécie tributária diversa. Naquele julgamento, o STJ decidiu realinhar sua jurisprudência para acompanhar os precedentes do STF, nos quais o afastamento da incidência de contribuição previdenciária se deu pelo fundamento de que o terço constitucional não se incorpora à remuneração do segurado para fins de aposentadoria e, por isso, não seria legítima a tributação. Não se afirmou que ele não representa acréscimo patrimonial para fins de caracterização do fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (art. 43 do CTN).

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 28/02/2014)

Trata-se, portanto, de entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte uniformizado seu entendimento ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos,
Tema 881
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.

2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias

gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS,

por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda,

cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário

de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de

percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de

acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do

recebimento do adicional de férias gozadas.

3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator.

( REsp 1459779/MA, Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator (a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2015, DJe 18/11/2015) (grifos nossos)

Logo, conclui-se que é legítima a incidência de imposto de renda sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, vez que tal verba possui natureza jurídica de remuneração (acréscimo patrimonial).

Em face do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos delineados.

Majoro os honorários recursais em 1% (um por cento), conforme determina o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022